Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000195-38.2020.8.11.9005
Agravante: EUFRASIO SABINO DE JESUS
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN MT - DEPARTARMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUFRASIO SABINO DE JESUS em face da decisão prolatada pela MM.o JUIZ DO 1.o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1006089-35.2020.8.11.0003 com objetivo de suspender todas as cobranças de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, após o ano de 2014 do veículo GM/S10 ADVANTAGE, PLACA MWO 6155, CÓDIGO RENAVAN No 986072885, DE COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, ALCO/GASOL, apreendido por força de mandado judicial de busca e apreensão e atualmente recolhido no pátio da Polícia Federal de Cáceres/MT.
Argumenta o Agravante que a propriedade do veículo GM/S10 ADVANTAGE, PLACA MWO 6155, CÓDIGO RENAVAN No 986072885, DE COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, ALCO/GASOL está registrada em seu nome no banco de dados do DETRAN/MT, de modo que que vem recebendo anualmente as cobranças do IPVA e demais encargos, inclusive com a inclusão do seu nome na dívida ativa.
Assevera que o mencionado veículo, quando estava sob a posse de terceiro, fora apreendido em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, encontrando-se desde 2014 no pátio da Polícia Federal de Cáceres/MT.
Aduz que formalizou pedido de restituição de coisa apreendida, o qual restou indeferido pelo juízo criminal condutor do feito em que expedido o mandado de busca e apreensão.
Alinhava que desde 2014 não exerce os poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor, etc), justamente porque não detém a posse da coisa, de sorte que não caracterizado o fato gerador do IPVA.
Diante desses fatos, requer o Agravante, liminarmente, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar, nos seguintes termos:
1) Com relação ao Primeiro Agravado - Estado de Mato Grosso para que: a) Suspenda TODAS as cobranças das dívidas de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, compreendendo todo o período que perdurar a apreensão do veículo, em especial da inscrição do nome do Requerente na Dívida Ativa – referente: A) CDA no 20181160487, IPVA 2018, valor de R$ 917,91. B) CDA no 20191887531, IPVA 2019, valor de R$ 885,39. C) CDA no 20192223364 – licenciamento 2015, valor de R$ 110,00. Rinaldo Do Amaral Leal Advogado OAB/MT 15.854 Avenida Ponce de Arruda, 1917 – 1o Andar – Sala 3, Centro – CEP 78700- 210 – e-mail: rinaldoleal_adv@hotmail.com, fone(66) 99925-8533 D) CDA no 20192990084, licenciamento 2016, valor de R$ 126,06. E) CDA no 2020247910, licenciamento 2017, valor de R$ 126,06. b) Suspenda a cobrança do IPVA 2020, valor de R$ 865,50; c) Abstenha de exigir novas cobranças do IPVA do veículo narrado alhures, enquanto perdurar a apreensão do veículo, até restituição do bem no julgamento final da ação criminal no 2115-28.2014.811.0064 – código 619017, com tramite na 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, desde 28/03/2014; d) Abstenha de incluir o nome do Requerente na dívida ativa, no CADIN, nos órgãos de proteção ao crédito e realização de protestos referente a dividas do IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, do veículo narrado alhures, enquanto perdurar a apreensão, até restituição do bem no julgamento final da ação criminal no 2115- 28.2014.811.0064 – código 619017, com tramite na 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, desde 28/03/2014.
2) Com relação ao segundo Agravado - DETRAN-MT para: a) Suspender TODAS as cobranças de licenciamento e seguro obrigatório, compreendendo todo o período que perdurar a apreensão do veículo narrado alhures, e se abstenha de encaminhar para Dívida Ativa quaisquer valores compreendendo o período de apreensão, em especial: A) LICENCIAMENTO 2018: R$ 126,06. B) SEGURO DPVAT 2019: R$ 16,77. C) LICENCIAMENTO 2019: R$ 126,06. D) SEGURO DPVAT 2020: R$ 5,78. E) LICENCIAMENTO 2020: R$ 126,06. b) Abstenha de fazer novos lançamentos de licenciamento e seguro obrigatório do veículo narrado alhures, enquanto perdurar a apreensão, até restituição do bem no julgamento final da ação criminal no 2115-28.2014.811.0064 – código 619017, com tramite na 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
Como cediço, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor.
No CC/2002 não há definição expressa do conceito de propriedade, sendo encontrado no artigo1.228 aessência daquilo que vem a ser a propriedade, quando o legislador faculta ao proprietário “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
A definição de propriedade pode ser complementada com o conceito de posse objetiva previsto no artigo 1.196, que dispõe ser o possuidor “todo aquele quetem de fato o exercício, pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
É dizer, a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, direta ou indireta.
No caso concreto, há provas de que o veículo objeto dos autos encontra-se apreendido por força de mandado judicial e recolhido no pátio da Polícia Federal, desde 2014.
A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade por força de mandado judicial - e, por conseguinte, da posse - descaracteriza, a priori, o fato gerador do IPVA, restando discutível a legalidade da sua cobrança pelo Fisco e presente a probabilidade do direito vindicado, primeiro requisito para o deferimento da medida liminar.
Com relação ao segundo requisito, evidente o perigo de dano ao Agravante, que já teve o seu nome inscrito na dívida ativa - que possui os mesmos efeitos práticos da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - além da iminente possibilidade de figurar no polo passivo de ação de execução.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar aos Agravados que suspendam todas as cobranças incidentes sobre o veículo GM/S10 ADVANTAGE, PLACA MWO 6155, CÓDIGO RENAVAN No 986072885, DE COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, ALCO/GASOL, posteriores a 28/03/2014, inclusive aquelas já inscritas em dívida ativa, abstendo-se de realizar novos lançamentos enquanto não definido o perdimento ou a restituição do bem na ação criminal n.o 2115-28.2014.811.0064 – código 619017, com tramite perante a 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do 1.o Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA